Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706534-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE AGRAVADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME, BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Andréia de Paula e Andrea Tonidandel Andrade contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou o arquivamento do feito em razão da ausência de bens e valores da devedora passíveis de penhora - execução frustrada (autos no 0703483-72.2017.8.07.0020, ID no 223973559). 2. As agravantes, em suma, destacam que as agravadas vêm descumprindo reiteradamente a determinação de apresentar em juízo os valores da penhora sobre o seu faturamento mensal, assim como a respectiva prestação de contas. 3. Pedem que sejam condenadas ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito, bem como arquem com multa diária de R$ 500,00 caso persistam no descumprimento das determinações judiciais anteriores, com o regular andamento do cumprimento de sentença. 4. As agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiárias da gratuidade de justiça. 5. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção (ID no 69099026). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. Na origem, há notícia que as agravadas estão providenciando pagamentos mensais em favor das agravantes (ID no 220725789). As quantias estão sendo depositadas em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Por outro lado, não há documentos demonstrando que as agravadas tenham cumprido as determinações impostas na decisão de ID no 192716790, proferida em 10/4/2024, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal, nos termos do art. 866 do CPC. 11. A penhora foi efetivada, conforme se depreende do auto respectivo, anexado ao ID no 194427735 do processo de origem. A intimação se deu na pessoa de André do Nascimento Soares. O agravo de instrumento interposto pelas devedoras foi conhecido e não provido (AI no 0719612-71.2024.8.07.0000): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedentes. 4. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade sobre o faturamento da empresa, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 5. O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo. 6. Respeitadas as condições do direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com acesso a instância revisora, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade do ato de penhora, afastando-se a ocorrência de nulidade. 7. Recurso conhecido e não provido. 12. As outras diligências realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome das devedoras não tiveram sucesso (SISBAJUD e RENAJUD). Foi apresentada proposta de acordo (ID no 197318346), não aceita pelas credoras (ID no 197905444). 13. Diante dessa dinâmica processual e do atual estágio em que o cumprimento de sentença se encontra, considerando que desde a proposta de pagamento apresentada pelas devedoras e rejeitada pelas agravantes estão sendo realizados depósitos mensais nos autos de origem, antes de analisar a possibilidade de aplicar as multas em desfavor das agravadas, é necessário viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO